Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710786-46.2017.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Distrito Federal Embargado: Condomínio do Edifício Residencial Via Palácio do Sol D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 73087459) contra o acórdão (Id. 72868402) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator